Tribunal: TCU
Processo: 015.816/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900252025, modalidade Pregão e Uasg 453035 (Objeto: contratação de empresa especializada para os serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Guarujá)

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.025/2025, parcialmente custeado com recursos federais, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guarujá/SP, com valor estimado de R$ 11.046.213,48, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada para os serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Guarujá ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 7 e 8; Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidades no edital nos seguintes tópicos: desclassificação de empresas; anexo sem campo específico para indicar marca e fabricante; condições de pagamentos; especificação dos produtos e do preço de referência; convenção ou acordo coletivo de trabalho; responsabilidade pela manutenção dos equipamentos; inventário; e declaração substitutiva da visita técnica; Considerando que o certame foi suspenso em 31/7/2025 por deferimento de medida cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) por meio dos processos TC-013944.989.25-0 e TC-013991.989.25-2, versando sobre o mesmíssimo objeto; Considerando, assim, que a análise para adoção da medida cautelar resta prejudicada por perda do objeto , uma vez que o processo de contratação já se encontra suspenso pelo TCE/SP, que deferiu liminar em 31/7/2025; Considerando a ausência de hierarquia e vinculação das decisões proferidas entre os diferentes tribunais de contas, mas a fim de evitar esforços repetitivos e atuação redundante de controle, baseado nos princípios de economicidade, celeridade, eficiência e, principalmente, riscos de controle - em face de recursos limitados de fiscalização desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos regimentais de admissibilidade, considerar prejudicados o pedido de concessão de medida cautelar e a análise meritória do feito, por perda do seu objeto, arquivar o processo e informar ao representante, ao TCE/SP e à Prefeitura Municipal de Guarujá/SP o teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 015.816/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarujá - SP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.